Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VIOLENTA EMOÇÃO. ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO AFASTADO. ATENUANTE DO ART. 65, III, “C”, DO CP OU VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 129, § 9o c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência provatória (CPP, art. 386, VII).

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

4. Inexistindo prova de que o crime foi cometido sob o domínio ou influência de violenta emoção, após injusta provocação da vítima (CPP, art. 156), não há falar em incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 129 do CP (lesão corporal privilegiada) ou, secundariamente, em valoração da questão na primeira fase, como “comportamento da vítima”, ou na segunda fase da reprimenda, a título de atenuante genérica (CP, art. 65, III, “c”).

5. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ). Considerando a infração penal, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas dos envolvidos, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença.

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.